Tribunal: TCU
Processo: 019.051/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5148/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf/4a Superintendência Regional/Ministério da Integração Nacional em desfavor do Sr. Alex Sandro Chagas Mecenas, à época, presidente do Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento Rural Sustentável (Icoderus), em virtude da impugnação parcial de despesas realizadas durante a execução do Convênio 4.93.07.0004/00 (Siafi 619126), celebrado com o referido Instituto, que teve por objeto incluir oitenta famílias no processo apícola; melhorar a estrutura e o sistema de beneficiamento apícola de duas casas de mel; e implantar dois apiários e um meliponário modelo para difusão tecnológica, nos municípios do Baixo São Francisco, Considerando que devidamente citados ao recolhimento de débito solidário (R$ 51.260,71 em 20/1/2009; R$ 5.639,70 em 23/11/2010; e R$ 207,00 em 18/8/2008: o primeiro, em razão de impugnação de despesas com serviços de consultoria, e os demais relativos a falta de aplicação financeira dos recursos), o responsável e a referida entidade apresentaram, juntamente às alegações de defesa, pedido de recolhimento parcelado da dívida, o qual foi deferido em 36 parcelas mensais consecutivas, mediante despacho do Relator proferido nos autos, Considerando que diante da evidenciação do recolhimento integral do débito parcelado a SecexTCE propõe, em instrução de peça 121 e pronunciamento de peça 122, dar quitação do débito a que se refere os expedientes de citação acostados às peças 6 e 7 dos presentes autos ao Sr. Alex Sandro Chagas Mecenas e ao Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento Rural Sustentável - Icoderus, bem como julgar as contas regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, Considerando que essas proposições receberam o de acordo do representante do Ministério Público à peça 123, Considerando que não há outras irregularidades apontadas nos autos, bem assim, o recolhimento da dívida ainda antes da fase de julgamento das contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação do débito a que se refere os expedientes de citação acostados às peças 6 e 7 dos presentes autos ao Sr. Alex Sandro Chagas Mecenas (CPF XXX.316.475-XX) e ao Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento Rural Sustentável - Icoderus (CNPJ 04.922.777/0001-64), nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU, ante o recolhimento parcelado da dívida a eles imputada; e b) julgar as contas do Sr. Alex Sandro Chagas Mecenas (CPF XXX.316.475-XX) e do Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento Rural Sustentável - Icoderus (CNPJ 04.922.777/0001-64) regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 019.051/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alex Sandro Chagas Mecenas (XXX.316.475-XX); Instituto de Cooperação Para o Desenvolvimento Rural Sustentável (04.922.777/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.